Tribunal: STF
Processo: RE 81920
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-03-24
Data de publicação: 1976-03-24

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO COM AMPARO EM
INTERPRETAÇÃO DO ART. 859 DA C.L.T., MANTIDA PELO TRIBUNAL SUPERIOR
DO TRABALHO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, POIS OS DECISORIOS SE
LIMITARAM A INTERPRETAR O CITADO PRECEITO DE LEI ORDINARIA SEM
QUALQUER AFRONTA A CONSTITUIÇÃO, CANON PARA SER ADMITIDO NOS TERMOS
DE SEU ART. 143.